Tribunal: TJMT
Processo: 0003762-64.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0003762-64.2013.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Efeitos]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DR. YALE SABO MENDES]

Parte(s):
[VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 10.607.800/0001-29 (APELANTE), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – EMENDA CONSTITUCIONAL N° 31/2000 – ACRÉSCIMO DOS ARTS. 79 A 83 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - DETERMINAÇÃO DA CRIAÇÃO DOS RESPECTIVOS FUNDOS NOS ÂMBITOS ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS – LEI COMPLEMENTAR N. 144/2003 - INSTITUIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE MATO GROSSO - DEFINIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS POR MEIO DE LEI FEDERAL – § 1°, DO ART. 80, DO ADCT - PERCENTUAL MÁXIMO DE 2% - DESTINAÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DO ICMS – LIBERALIDADE DO ESTADO – AUMENTO DA ALÍQUOTA DO ICMS – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – ESSENCIALIDADE DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A Emenda Constitucional n. 31/2000, que alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para acrescentar os artigos 79 ao 83, culminou na instituição do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza no âmbito federal e, ao mesmo tempo, conferiu competência aos Estados, Distrito Federal e Municípios para instituírem os respectivos fundos regionais, que, em relação aos Estados e do Distrito Federal deveria corresponder ao acréscimo de até 2%, na alíquota do ICMS, e alcançar, especialmente, os produtos e serviços supérfluos, os quais seriam definidos em lei federal.

A EC n. 42/2003 excluiu a citada necessidade de lei federal, para a definição dos produtos supérfluos, atinente ao âmbito Estadual, e, após sucessivas Emendas, postergando o prazo de vigência do adicional do ICMS em referência, foi, enfim, editada a EC n. 67/2010, que prorrogou, por tempo indeterminado, a cobrança do acréscimo.

Não há falar em vinculação indevida da destinação de valores originários da arrecadação de Imposto, haja vista que o artigo 80, § 1°, do ADCT, apregoa que, aos recursos que compõem o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, não se aplicam as disposições dos artigos 159 e 167, IV, da Constituição Federal.

Quaisquer controvérsias inerentes à constitucionalidade e legalidade desta cobrança foram superadas por ocasião do julgamento, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, da ADI nº 2.869/RJ, quando firmado o entendimento de que o "art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31/2000."

O Estado de Mato Grosso, mediante a LCE n. 144/2003, apenas, implementou, na legislação estadual, a autorização para a criação do adicional de até 2% (dois pontos percentuais), na alíquota do ICMS, para ao citado Fundo.

É facultada, ao Ente Estadual, a estipulação de alíquota diferenciada de ICMS, à vista da regra constitucional da seletividade, e, assim, ao verter parte, maior que os 2% previstos para Fundo de Combate à Pobreza, a Fazenda denota estar se utilizando de uma liberalidade, com respaldo na exceção de vinculação de receita oriunda de imposto incidente sobre a hipótese, de modo a contribuir, complementarmente, com o Fundo em referência, sobretudo, por ser este alimentado, não por fonte única, mas múltiplas, a teor do que dispõe o artigo 5°, da LCE 144/2003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
:

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Vimalh Indústria e Comércio de Bebidas Ltda.
, em face da sentença preferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, promovida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedente o pedido, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões de recurso, a apelante sustenta que ajuizou a presente ação declaratória objetivando afastar a majoração da alíquota do ICMS de 25% para 35%, incidentes sobre os produtos que comercializa - bebidas alcoólicas -, bem como o adicional de ICMS de 2%, criado pela Lei Complementar nº 460/2011, que o vinculou ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECEP.

Assevera que apesar da oposição de embargos de declaração em face da sentença, nada foi mencionado acerca da legalidade da majoração da alíquota do ICMS de 25% para 35%, pelo artigo 2º, da Lei Complementar Estadual nº 460/2011, que defende ser inconstitucional, por ofensa ao artigo 167, IV, da Constituição Federal.

Alega que o artigo 4º da EC nº 42/2003 convalidou os adicionais criados pelos Estados que estavam irregulares, apenas até a promulgação da referida emenda constitucional, ou seja, criados até o dia 19/12/2003, não incluindo, portanto, o adicional de 2% criado pela LCE nº 460/2011.

Pede o provimento do recurso, para que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre ela e o apelado, bem como a inconstitucionalidade, na via difusa, dos artigos 1º e 2º da Lei Complementar Estadual nº 460/2011, no ponto em que instituiu o adicional de ICMS de 2% e elevou a alíquota do ICMS de 25% para 35%, nas operações realizadas com bebidas alcoólicas, classificadas nas posições 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias – Sistema Harmonizado.

Contrarrazões apresentada às fls. 120-124, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a inexistência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Pretende a apelante a reforma da sentença que julgou improcedente pedido posto na ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária movida em face do Estado de Mato Grosso.

Para tanto, aduz, em síntese, que são inconstitucionais e ilegais a instituição e o modo de cobrança, no Estado de Mato Grosso, do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, ao argumento de que a alíquota ultrapassa o limite máximo previsto na Constituição Federal; há indevida vinculação ao ICMS e não há lei estabelecendo a definição de quais produtos são considerados supérfluos.

O recurso não comporta provimento.

É cediço que o Fundo de Combate de Erradicação da Pobreza foi instituído no âmbito Federal, por meio da Emenda Constitucional n° 31/2000, que alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para acrescentar os artigos 79 ao 83.

Com a instituição do referido fundo, na mesma oportunidade, o legislador constitucional derivado conferiu competência aos Estados, Distrito Federal e Municípios para instituírem os respectivos fundos regionais.

Constou da sobredita Emenda que os Estados e o Distrito Federal poderiam criar adicional, de até 2%, à alíquota do ICMS, especialmente em relação aos produtos e serviços supérfluos, os quais seriam definidos em lei federal, como se observa:

“Art. 82 – Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos de Combate à Pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar, devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contém com a participação da sociedade civil.

Parágrafo 1º - Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre os produtos e serviços supérfluos, não se aplicando, sobre este adicional, o disposto no art. 158, inciso IV da Constituição.

Parágrafo 2º - Para o financiamento dos Fundos Municipais, poderá ser criado adicional de até meio ponto percentual na alíquota do Imposto sobre Serviços ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre serviços supérfluos.

Art. 83 – Lei federal definirá os produtos e serviços supérfluos a que se referem os arts. 80, inciso II, e 82, parágrafos 1º e 2º.”

Posteriormente, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 42/2003, que alterou o artigo 83 do ADCT, a fim de afastar o termo “§ 1º” do referido dispositivo, mantendo, assim, a obrigatoriedade da definição por meio de Lei Federal, quanto aos produtos e serviços supérfluos, somente, no tocante ao financiamento dos Fundos Municipais, vejamos:

“Art. 83. Lei federal definirá os produtos e serviços supérfluos a que se referem os arts. 80, II, e 82, § 2º (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de19.12.2003)”

Nessa toada, tem-se que a EC 42/2003 excluiu a necessidade de lei federal para a definição dos produtos supérfluos, no âmbito Estadual, que é o caso dos presentes autos, como muito bem ressaltado na sentença.

É certo, outrossim, que, mediante a previsão em sucessivas Emendas, postergando o prazo de vigência do adicional do ICMS em referência e validando os adicionais anteriormente instituídos pelos Estados e DF, quando estava na iminência de expirar o último termo, que findaria no ano de 2010, foi, então, editada a EC n. 67/2010, que prorrogou, por tempo indeterminado, a cobrança do aludido acréscimo.

Sobreleva ressaltar que quaisquer controvérsias, inerentes à constitucionalidade e legalidade da cobrança, foram superadas, por ocasião do julgamento, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, da ADI n. 2.869/RJ, quando firmado o entendimento de que o “art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31/2000.”

Do citado julgamento em diante, permanece hígido o entendimento estabelecido na Corte Suprema sobre a matéria em exame. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRI BUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DESEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. RECOLHIMENTO DOS ADICIONAIS DE ICMS. ILEGITIMIDADE DAAUTORIDADE COATORA. CONSTITUCIONALIDADE. DECRETO ESTADUAL 32.646/2003, DO RIO DE JANEIRO. EC 42/2003. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que não se pode reconhecer a legitimidade do Secretário de Estado da Receita para figurar como autoridade coatora por este não ter competência sobre todos os atos de natureza tributária do Estado. Precedente: RMS 31.412/RJ, Rel.Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 29.2.2016. 2. A questão controvertida já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o art. 4º. da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes: RE 538.679-AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe 4.6.2012; RE581.688-AgR/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 13.3.2012; RE 570.016-AgR/RJ, Rel. Min. EROS GRAU, DJe 12.9.2008. 3. Agravo Interno da Empresa desprovido. (AgInt no RMS 35.512/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DOICMS. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. EC Nº 42/03. CONVALIDAÇÃO.1. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a afirmar que a matéria não estaria consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula 287/STF. 2. No julgamento da ADI nº 2.869/RJ, DJ de 13/5/04, Rel. Min. Ayres Britto, o Plenário da Corte firmou o entendimento de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31/2000. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. A verba honorária já fixada será acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 999890 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 16-06-2017 PUBLIC 19-06-2017)”

Com efeito, não há que se falar nas propaladas inconstitucionalidade ou ilegalidade, da instituição do adicional do ICMS, destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, mormente porque notório que o Estado de Mato Grosso, mediante a LCE n. 144/2003, apenas, implementou, na legislação deste Estado, a autorização para a criação do adicional de até 2% (dois pontos percentuais), na alíquota do ICMS, para a destinação àquele Fundo.

No que tange à alegação da cobrança de percentual excessivo, é de se registrar que, de fato, o Estado de Mato Grosso criou o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, através da Lei Complementar n. 144, de 22.12.2003, e veio a instituir o adicional de 2% (dois por cento), somente, sobre as

alíquotas dos incisos V e IX, do artigo 14, da Lei nº 7.098/2008, através da Lei Complementar n. 460, de 26.12.2011. Observe-se:

“Art. 1º Acresce o inciso IV ao Art. 5º Lei Complementar nº 144, de 22 de dezembro de 2003:

"Art. 5º (...)

(...)

IV - do adicional de 2% (dois por cento) às alíquotas previstas nos incisos V e IX, Art. 14 da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 2008.

Art. 2º Acresce o inciso IX e X ao Art. 14 da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de1998 com a seguinte redação:

"Art. 14 (...)

(...)

IX - 35% (trinta e cinco por cento) nas operações internas e de importação, realizadas com as mercadorias segundo a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM/SH), a seguir indicadas:

a) armas e munições, suas partes e acessórios, classificados no capítulo 93;

b) embarcações de esporte e de recreação, classificadas no código 8903;

c) bebidas classificadas nos códigos 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208
;

d) cigarro, fumo e seus derivados, classificados no capítulo 24;

e) joias classificadas nos códigos 7113 a 7116;

f) cosméticos e perfumes classificados nos códigos 3303, 3304, 3305 e 3307.

X - O percentual da alíquota prevista no inciso IX que ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento), serão destinados ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza.” (destaquei)

Nesse ponto, verifica-se que a Lei Complementar Estadual n. 460/2011, que alterou a Lei Estadual n. 7.098/98, que consolida as normas referentes ao ICMS, majorou, de 25% para 35%, a alíquota incidente nas operações realizadas com as mercadorias referidas nas alíneas do inciso IX, “c” e, ainda, no inciso X, determinou que o percentual excedente a 25% fosse redirecionado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza.

Como se vê, diferentemente do que alega a apelante, não se trata de majoração excessiva da contribuição ao FECP, mas de ajuste da alíquota do ICMS, uma vez que o ente federado, dentro da sua competência tributária, tem o poder de fixá-la conforme a essencialidade das mercadorias e dos serviços, a teor do permissivo contido no § 2º, III, do artigo 155 da CF/1988, in litteris:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços;”

Assim, vê-se que o Estado de Mato Grosso, ao prever a alíquota para os produtos acima referidos, o fez à vista da regra constitucional da seletividade, e, pois, ao verter parte do percentual incidente sobre tais bens ao Fundo de Combate à Pobreza, na realidade, está utilizando de uma liberalidade, destinando parcela da arrecadação do ICMS, de forma complementar, ao aludido Fundo, respaldado, inclusive, pela exceção à vinculação de receita oriunda de imposto alhures mencionado.

Afinal, a receita do Fundo em comento não é proveniente de fonte única, mas de múltiplas origens, a teor do que dispõe o artigo 5º, da LCE 144/2003, conforme se constata a seguir:

“Art. 5º Constituirão receitas do Fundo:

I - recursos oriundos do Governo Federal e da Administração Pública Estadual, direta e indireta, recebidos diretamente ou mediante convênios;

II - dotações orçamentárias próprias e recursos adicionais que a lei lhe vier destinar;

III - doações, auxílios e contribuições de terceiros, de qualquer natureza, que poderão ser prestados por pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, instaladas no País ou no exterior;

IV - os valores recolhidos, correspondentes ao adicional de 2% (dois por cento) às alíquotas previstas na alínea b do inciso IV e nos incisos V e IX do Art. 14 da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998.”

Desse modo, não prosperam as alegações da apelante de que lhe tenham sido direcionadas cobranças em percentual acima do máximo legal, pois, como visto, qualquer excedente, destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, no caso, decorre do direcionamento complementar de receita, oriundo do excesso previsto no inciso X, do artigo 14, da Lei Estadual n.º 7.098/1998.

No mesmo sentido, os seguintes julgados deste Sodalício:

“
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 31/2000 – ACRÉSCIMO DOS ARTS. 79 A 83 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - DETERMINAÇÃO DA CRIAÇÃO DOS RESPECTIVOS FUNDOS NOS ÂMBITOS ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS - LEI COMPLEMENTAR N. 144/2003 - INSTITUIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE MATO GROSSO - LEGALIDADE - DEFINIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS POR MEIO DE LEI FEDERAL – DESNECESSIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003 - CONVALIDAÇÃO DOS ADICIONAIS INSTITUÍDOS PELAS LEIS ESTADUAIS E DO DF – QUESTÃO CONTROVERTIDA DECIDIDA PELO STF – ADI 2.869/RJ - RESERVA DE PLENÁRIO PARA O EXAME DA CONSTITICIONALIDADE DA NORMA LOCAL - DESNECESSIDADE - SITUAÇÃO EXCEPCIONADA PELO STF - REPERCUSSÃO GERAL ATINENTE AO ARE 914.045-RG - VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO DE RECEITA ORIGINÁRIA DE IMPOSTO - INAPLICABILIDADE - REGRA EXCEPCIONADORA EXPRESSA NO QUE TANGE AO FUNDO EM QUESTÃO - § 1o, DO ART. 80, DO ADCT - PERCENTUAL MÁXIMO DE 2% - DESTINAÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DO ICMS – LIBERALIDADE DO ESTADO – AUMENTO DA ALÍQUOTA DO ICMS – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – ESSENCIALIDADE DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO EVIDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Emenda Constitucional n. 31/2000, que alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para acrescentar os artigos 79 ao 83, culminou na instituição do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza no âmbito federal e, ao mesmo tempo, conferiu competência aos Estados, Distrito Federal e Municípios para instituírem os respectivos fundos regionais, que, em relação aos Estados e do Distrito Federal deveria corresponder ao acréscimo de até 2%, na alíquota do ICMS, e alcançar, especialmente, os produtos e serviços supérfluos, os quais seriam definidos em lei federal. A EC n. 42/2003 excluiu a citada necessidade de lei federal, para a definição dos produtos supérfluos, atinente ao âmbito Estadual, e, após sucessivas Emendas, postergando o prazo de vigência do adicional do ICMS em referência, foi, enfim, editada a EC n. 67/2010, que prorrogou, por tempo indeterminado, a cobrança do acréscimo. Não há falar em vinculação indevida da destinação de valores originários da arrecadação de Imposto, no caso, haja vista que o artigo 80, § 1o, do ADCT, apregoa que, aos recursos que compõem o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, não se aplicam as disposições dos artigos 159 e 167, IV, da Constituição Federal. Quaisquer controvérsias inerentes à constitucionalidade e legalidade desta cobrança foram superadas por ocasião do julgamento, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, da ADI nº 2.869/RJ, quando firmado o entendimento de que o "art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31/2000." O Estado de Mato Grosso, mediante a LCE n. 144/2003, apenas, implementou, na legislação estadual, a autorização para a criação do adicional de até 2% (dois pontos percentuais), na alíquota do ICMS, para ao citado Fundo. É facultada, ao Ente Estadual, a estipulação de alíquota diferenciada de ICMS, à vista da regra constitucional da seletividade, e, assim, ao verter parte, maior que os 2% previstos para Fundo de Combate à Pobreza, a Fazenda denota estar se utilizando de uma liberalidade, com respaldado no excepcionamento à vinculação de receita oriunda de imposto incidente sobre a hipótese, de modo a contribuir, complementarmente, com o Fundo em referência, sobretudo, por ser este alimentado, não por fonte única, mas múltiplas, a teor do que dispõe o artigo 5o, da LCE 144/2003.” (TJ-MT - APL: 00243939220148110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2020)

“REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃODA POBREZA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 31/00 – ACRESCENTAAO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS OSARTS. 79 A 83 - DETERMINAÇAO PARA CRIAÇÃO DOS FUNDOSESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 144 /03 - INSTITUIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL NESTA UNIDADEFEDERADA - COMERCIALIZAÇÃO DE COSMÉTICOS E PERFUMES -DEFINIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS POR MEIO DELEI FEDERAL – DESNECESSIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº42/2003 - CONVALIDAÇÃO DOS ADICIONAIS INSTITUÍDOS POR LEISESTADUAIS E DO DF – QUESTÃO CONTROVERTIDA DECIDIDA PELOSTF– RECEITA DO FUNDO – PERCENTUAL MÁXIMO DE 2% -VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTO A FUNDO – REGRAEXCEPCIONALIZADA - § 1º, ART. 80 DA ADCT - INEXISTÊNCIA –RECURSOS ADICIONAIS DO ICMS – LIBERALIDADE DO ESTADO –AUMENTO DA ALÍQUOTA DO ICMS – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE –ESSENCIALIDADE DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS – INEXISTÊNCIADE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE – RECURSO DOESTADO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSANECESSÁRIA – PREJUDICADO O APELO DOS AUTORES. Não há qualquer ilegalidade na definição de produtos supérfluos pela legislação estadual, e, por corolário, a instituição do adicional do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. A EC 42/2003 excluiu a necessidade de lei federal para a definição dos produtos supérfluos, bem como dispôs que o adicional do ICMS permaneceria em vigor até o ano 2010, validando os adicionais instituídos pelos Estados e DF, até então, e tempos após, quando o prazo de vigência do referido adicional estava na iminência de expirar, foi editada a EC nº 67/2010, que prorrogou por tempo indeterminado a cobrança do acréscimo, cuja questão controvertida já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI nº 2.869/RJ, DJ de 13/5/04. A destinação do percentual de 10% do ICMS referido no inciso X, do art. 14 da Lei 7.098/98,que consolida as normas do ICMS neste Estado, não se refere ao adicional deque trata o art. 82 da ADCT, mas aos recursos adicionais destinados de parcelado imposto estadual por liberalidade do Estado, na forma do art. 5º, II, da LCE144/2003. Recurso do Estado provido. Sentença retificada, em remessa necessária. prejudicado o apelo dos autores. (N.U 0056491-67.2013.8.11.0041, Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/01/2019, publicado no DJE 20/02/2019)”

Nesse diapasão, não procedem as alegações de inconstitucionalidade, de ilegalidade e, tampouco, de cobrança acima do percentual legalmente previsto, a título de contribuição ao Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

ADVOGADO THALLES DE SOUZA RODRIGUES, OABMT 9874-B.

Permita-me uma questão de ordem.

Não se discute a legalidade do fundo vinculado ao combate de erradicação à pobreza.

O ponto nevrálgico da questão é se a vinculação desse aumento não macularia a cobrança. O Estado pode elevar de 25% para 35% como de fato fez, mas esse aumento foi vinculado ao fundo de combate de erradicação à pobreza, violando assim, o art. 167, IV da CF.

Então, a inconstitucionalidade não estaria no aumento em si, mas na criação de um adicional que tem autorização constitucional para que seja de 2% e que em Mato Grosso, especificamente, único Estado da federação que chega a 12% e obviamente, vinculando 10% a um fundo, isso vilipendia a participação que os demais entes deveriam ter na arrecadação do ICMS.

Somente essa questão, muito obrigado.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista para melhor análise da questão.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE JULHO DE 2021:

ADIADO O JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). O RELATOR DESPROVEU O RECUSO. O 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES) AGUARDA.

SESSÃO DE 20 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
VIMALH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA
ajuizou a
Ação Ordinária n.º 90468/2017
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando afastar a majoração da alíquota do ICMS de 25% para 35%, incidentes sobre os produtos que comercializa - bebidas alcoólicas -, bem como o adicional de ICMS de 2%, criado pela Lei Complementar nº 460/2011, que o vinculou ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECEP.

Argumenta que a inconstitucionalidade não está na majoração do imposto propriamente dita, mas na vinculação dos 10% majorados ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECEP, de modo que a contribuição ao fundo passou a ser de 12% (doze por cento).

O Magistrado
a
quo
julgou IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O eminente Relator, Exmo. Des. GILBERTO LOPES BUSSIKI, votou no sentido de negar provimento ao recurso de apelação.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

DA COBRANÇA DE 2% DE ADICIONAL DO ICMS PARA O FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – FECEP

Argumenta o Recorrente ser ilegal a cobrança de 2% de adicional do ICMS para o financiamento do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECEP.

Em relação a assunto, sabe-se que a Emenda Constitucional nº 31, de 14/12/2000, alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para acrescentar os artigos 79 a 83, com a finalidade de instituir o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza em âmbito Federal e, também, autorizar a sua criação e cobrança pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, como cito:

“
Art. 1º A Constituição Federal, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é acrescida dos seguintes artigos:

"Art. 79. É instituído, para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei complementar com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para melhoria da qualidade de vida.

[...]

Art. 82.
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos de Combate á Pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar, devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da sociedade civil
.

§ 1º
Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS
, ou do imposto que vier a substituí-lo,
sobre os produtos e serviços supérfluos
, não se aplicando, sobre este adicional, o disposto no art. 158, inciso IV, da Constituição.

§ 2º Para o financiamento dos Fundos Municipais, poderá ser criado adicional de até meio ponto percentual na alíquota do Imposto sobre serviços ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre serviços supérfluos.

Art. 83.
Lei federal definirá os produtos e serviços supérfluos
a que se referem os arts. 80, inciso II, e
82, §§ 1º e 2º
." [...]”.

Conforme se extrai da legislação transcrita,
os Estados e o Distrito Federal podem criar adicional de até 2% na alíquota do ICMS, especialmente, em relação aos produtos e serviços supérfluos, a serem definidos por meio de Lei Federal.

No entanto a
Emenda Constitucional nº 42, de 19/12/2003, afastou a exigência de Lei Federal para a definição de “produtos supérfluos” no âmbito Estadual e Distrital, passando a vigorar o artigo 83 da ADCT com a seguinte redação:

“
Art. 83. Lei federal definirá os produtos e serviços supérfluos a que se referem os arts. 80, II, e 82, § 2º”.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42)

Destarte, com a entrada em vigor da EC n.º 42/2003, os Estados e o Distrito Federal podem instituir o
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza bem como estabelecer quais são os
produtos e serviços considerados supérfluos para o fim de cobrança do respectivo fundo.

No estado de Mato Grosso o Fundo Estadual de Combate a Erradicação da Pobreza foi criado pela Lei Complementar Estadual n. 144 de 22.12.03, a qual foi posteriormente alterada pela Lei Complementar Estadual n. 460 de 26.12.11, oportunidade em que foi instituído o adicional de 2% sobre a alíquota de ICMS dos produtos e serviços considerados supérfluo pela legislação.

Na vertente hipótese é possível extrair, da Lei Complementar Estadual n. 144/2003, que o produto Bebida Alcóolica é considerado supérfluo para o fim de cobrança do Fundo Estadual de Combate a Erradicação da Pobreza.

Deste modo, não há que se falar em ilegalidade da cobrança do adicional de 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate a Erradicação da Pobreza.

Na mesma vertente já se posicionou este Sodalício:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 31/2000 – ACRÉSCIMO DOS ARTS. 79 A 83 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - DETERMINAÇÃO DA CRIAÇÃO DOS RESPECTIVOS FUNDOS NOS ÂMBITOS ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS -
LEI COMPLEMENTAR N. 144/2003 - INSTITUIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE MATO GROSSO - LEGALIDADE
-
DEFINIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS POR MEIO DE LEI FEDERAL – DESNECESSIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003 - CONVALIDAÇÃO DOS ADICIONAIS INSTITUÍDOS PELAS LEIS ESTADUAIS E DO DF – QUESTÃO CONTROVERTIDA DECIDIDA PELO STF – ADI 2.869/RJ
- [...].
A Emenda Constitucional n. 31/2000, que alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para acrescentar os artigos 79 ao 83, culminou na instituição do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza no âmbito federal e, ao mesmo tempo, conferiu competência aos Estados, Distrito Federal e Municípios para instituírem os respectivos fundos regionais, que, em relação aos Estados e do Distrito Federal deveria corresponder ao acréscimo de até 2%, na alíquota do ICMS, e alcançar, especialmente, os produtos e serviços supérfluos, os quais seriam definidos em lei federal. A EC n. 42/2003 excluiu a citada necessidade de lei federal, para a definição dos produtos supérfluos, [...]
"
art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza , criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31/2000
."
O Estado de Mato Grosso, mediante a LCE n. 144/2003, apenas, implementou, na legislação estadual , a autorização para a criação do adicional de até 2% (dois pontos percentuais), na alíquota do ICMS, para ao citado Fundo
. [...]”.
(TJMTR - N.U 0024393-92.2014.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – FUNDO DE COMBATE À POBREZA - ARTS. 79 A 83 ADCT – PREVÊ A CRIAÇÃO DOS FUNDOS ESTADUAIS , DISTRITAIS E MUNICIPAIS - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 144 /03 –
INSTITUI O FECP NO ESTADO DE MATO GROSSO - INEXISTÊNCIA DE LEI FEDERAL QUE DEFINA “PRODUTOS SUPÉRFLUOS” – DESNECESSIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003 - CONVALIDAÇÃO DOS ADICIONAIS INSTITUÍDOS POR LEIS ESTADUAIS E DO DF
– RECEITA DO FUNDO – PERCENTUAL MÁXIMO DE 2% - VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTO A FUNDO – REGRA EXCEPCIONALIZADA - § 1º, ART. 80 DA ADCT - DESVINCULAÇÃO DOS ADICIONAIS DE ICMS DOS ARTIGOS 82 E 83 DA ADCT – INOCORRÊNCIA – RENÚNCIA DO ESTADO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 4º da EC 42/2003 excluiu a necessidade de lei federal para a definição dos produtos supérfluos e validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza
.
Por isso, não há que se falar em inconstitucionalidade na discriminação por lei estadual de produtos supérfluos
. [...]”.
(TJMT - N.U 0005040-03.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

Outrossim, consigno que embora a Emenda Constitucional nº 31, de 14/12/2000, tenha estabelecido no artigo 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), anteriormente citado, que o Fundo de Combate a Erradicação da Pobreza vigoraria até o ano de 2010, posteriormente foi editada a Emenda Constitucional nº 67/2010, que prorrogou a sua cobrança por tempo indeterminado, como transcrevo:

“Art. 1º
Prorrogam-se, por tempo indeterminado, o prazo de vigência do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza
a que se refere o caput do art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e, igualmente, o prazo de vigência da Lei Complementar nº 111, de 6 de julho de 2001, que "Dispõe sobre o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma prevista nos arts. 79, 80 e 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”.

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade na cobrança d0 adicional de 2% nas alíquotas de ICMS incidente sobre o serviço e produtos considerados supérfluos.

DA VINCULAÇÃO DE 10% DO VALOR DO TRIBUTO PARA FIM DE FINANCIAMENTO DO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

Expõe a recorrente que o Legislador Estadual, majorou a alíquota do ICMS de 25% para 35% na comercialização de bebidas alcoólicas e vinculou os 10% majorados ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECEP.

Argui que embora não seja inconstitucional a majoração do imposto propriamente dita, a vinculação dos 10% majorados ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECEP sim, uma vez que o ICMS é imposto não vinculado.

A esse respeito, sabe-se que de fato o ICMS não se trata de tributo vinculado, ou seja, que o seu pagamento está diretamente relacionado a uma
contraprestação específica por parte do Estado.

Igualmente, por não se tratar o ICMS de tributo vinculado, o valor de sua arrecadação pode ser utili
zado para diversas funções,
podendo, inclusive, ser destinada uma parcela para o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECEP.

No mesmo sentido já se pronunciou esta e. Corte:

“REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 31/00 – ACRESCENTA AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS OS ARTS. 79 A 83 - DETERMINAÇAO PARA CRIAÇÃO DOS FUNDOS ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 144 /03 - INSTITUIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL NESTA UNIDADE FEDERADA - COMERCIALIZAÇÃO DE COSMÉTICOS E PERFUMES - DEFINIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS POR MEIO DE LEI FEDERAL – DESNECESSIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003 - CONVALIDAÇÃO DOS ADICIONAIS INSTITUÍDOS POR LEIS ESTADUAIS E DO DF – QUESTÃO CONTROVERTIDA DECIDIDA PELO STF– RECEITA DO FUNDO – PERCENTUAL MÁXIMO DE 2% - VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTO A FUNDO – REGRA EXCEPCIONALIZADA - § 1º, ART. 80 DA ADCT - INEXISTÊNCIA – RECURSOS ADICIONAIS DO ICMS – LIBERALIDADE DO ESTADO – AUMENTO DA ALÍQUOTA DO ICMS – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – ESSENCIALIDADE DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA – PREJUDICADO O APELO DOS AUTORES. [...]
A destinação do percentual de 10% do ICMS referido no inciso X, do art. 14 da Lei 7.098/98, que consolida as normas do ICMS neste Estado, não se refere ao adicional de que trata o art. 82 da ADCT, mas aos recursos adicionais destinados de parcela do imposto estadual por liberalidade do Estado, na forma do art. 5º, II, da LCE 144/2003
[...]”.
(N.U 0056491-67.2013.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 31/2000 – ACRÉSCIMO DOS ARTS. 79 A 83 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - DETERMINAÇÃO DA CRIAÇÃO DOS RESPECTIVOS FUNDOS NOS ÂMBITOS ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS - LEI COMPLEMENTAR N. 144/2003 - INSTITUIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE MATO GROSSO - LEGALIDADE - DEFINIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS POR MEIO DE LEI FEDERAL – DESNECESSIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003 - CONVALIDAÇÃO DOS ADICIONAIS INSTITUÍDOS PELAS LEIS ESTADUAIS E DO DF – QUESTÃO CONTROVERTIDA DECIDIDA PELO STF – ADI 2.869/RJ - RESERVA DE PLENÁRIO PARA O EXAME DA CONSTITICIONALIDADE DA NORMA LOCAL - DESNECESSIDADE - SITUAÇÃO EXCEPCIONADA PELO STF - REPERCUSSÃO GERAL ATINENTE AO ARE 914.045-RG - VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO DE RECEITA ORIGINÁRIA DE IMPOSTO - INAPLICABILIDADE - REGRA EXCEPCIONADORA EXPRESSA NO QUE TANGE AO FUNDO EM QUESTÃO - § 1o, DO ART. 80, DO ADCT - PERCENTUAL MÁXIMO DE 2% - DESTINAÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DO ICMS – LIBERALIDADE DO ESTADO – AUMENTO DA ALÍQUOTA DO ICMS – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – ESSENCIALIDADE DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO EVIDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...] É facultada, ao Ente Estadual, a estipulação de alíquota diferenciada de ICMS, à vista da regra constitucional da seletividade, e, assim,
ao verter parte, maior que os 2% previstos para Fundo de Combate à Pobreza, a Fazenda denota estar se utilizando de uma liberalidade, com respaldado no excepcionamento à vinculação de receita oriunda de imposto incidente sobre a hipótese, de modo a contribuir, complementarmente, com o Fundo em referência, sobretudo, por ser este alimentado, não por fonte única, mas múltiplas, a teor do que dispõe o artigo 5º, da LCE 144/2003”
. (N.U 0024393-92.2014.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Frisa-se que, conforme consignado nas citadas jurisprudências, “
a destinação do percentual de 10% do ICMS referido no inciso X, do art. 14 da Lei 7.098/98, que consolida as normas do ICMS neste Estado, não se refere ao adicional de que trata o art. 82 da ADCT, mas aos recursos adicionais destinados de parcela do imposto estadual por liberalidade do Estado, na forma do art. 5º, II, da LCE 144/2003”.

Por esse motivo, não vislumbro qualquer ilegalidade e/ou inconstitucionalidade na destinação de 10% (dez por cento) do valor arrecadado com o ICMS, para o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECEP.

Diante do exposto, acompanho integralmente o voto do eminente Relator
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI
, para conhecer e
negar provimento ao vertente recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022